Tribunal: TJMT
Processo: 1020464-50.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020464-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA GUTIERREZ DE OLIVEIRA RODRIGUES DALEFFE - CPF: 432.761.721-00 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – TROCA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se a parte autora pretende compelir que a ré promova a transferência de titularidade da unidade consumidora de energia elétrica e não faz prova,
initio littis
, do direito alegado, inexiste verossimilhança que conduza ao deferimento do pleito inaugural, se mostrando necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ANA CLAUDIA GUTIERREZ DE OLIVEIRA RODRIGUES DALEFFE visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1002670-83.2020.8.11.0010, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em breve síntese, a recorrente sustenta a impossibilidade legal de a recorrida negar a alteração da titularidade da unidade consumidora de sua propriedade, pois em nome de terceiro, sob o argumento de existência de débitos pretéritos do antigo consumidor. No mais, funda sua pretensão no
fumus boni juris
e no
periculum in mora
.

Por fim, pede a reforma da decisão agravada para que seja determinada a transferência da titularidade da UC e abstenção de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Com o agravo, junta os documentos em exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, no Id. 71205994.

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 76082990).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

No caso em tela, tem-se que a parte autora pretende alterar a titularidade da unidade consumidora de sua propriedade, pois em nome de terceiro, contudo a requerida negou a alteração em razão da existência de débitos pretéritos do antigo consumidor.

Todavia, como bem consignado no
decisum
impugnado, os documentos apresentados pela autora/recorrente,
initio littis
e
inaudita altera parts
, não demonstram com clareza de que a negativa da concessionária em promover a troca da titularidade se deu exclusivamente em razão de débitos de responsabilidade do consumidor anterior.

Por outro lado, da análise da resposta administrativa da apelada, se tem a indicação da negativa como sendo a
existência de débito cadastrado no número de CPF da autora.

Não fosse o bastante, verifica-se o perigo da irreversibilidade da medida, uma vez que a parte autora pretende a transferência de titularidade da unidade consumidora, fato que compromete o direito da concessionária de utilizar os meios legais para evitar o riso de inadimplência, caso fique demonstrada irregularidade no CPF da consumidora.

E, neste particular, fundado no poder geral de cautela, agiu bem a Magistrada
a quo
ao entender pela necessidade de estabelecer o contraditório e a abertura da fase instrutória para melhor conhecimento dos fatos.

Portanto, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, inexiste prova da probabilidade do direito alegado e do risco imediato de dano, pelo que a decisão agravada não merece reparo.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021